Tribunal: TJES
Processo: 5003173-32.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003173-32.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA DE SOUZA VIEIRA e outros

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. INTERESSE RECURSAL PARCIALMENTE AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e para determinar a abstenção de nova negativação do nome da autora relativamente às parcelas do contrato n.º 34791818 vencidas até 01/08/2023. Houve fixação de sucumbência recíproca e suspensão da exigibilidade das verbas pela autora, em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação posterior ao pagamento de parcela vencida configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável; (ii) definir se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausente interesse recursal do banco quanto à existência da relação jurídica, pois a sentença reconheceu expressamente a validade do contrato, não havendo sucumbência nesse ponto.

Inexistente interesse recursal da autora quanto à compensação de valores, pois a sentença não abordou esse tema em sua fundamentação ou dispositivo, havendo ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade.

A negativação realizada após o pagamento da parcela vencida caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito, por ausência de comprovação de débito exigível e de prévia notificação da consumidora.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade do dano e função pedagógica da condenação, estando em consonância com precedentes da Terceira Câmara Cível do TJES.

A pretensão de majoração ou de redução da indenização é rejeitada, por ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a alteração do montante arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento
:

A negativação do nome do consumidor após o pagamento do débito caracteriza ato ilícito, sendo prescindível a comprovação de prejuízo para fins de indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, as condições das partes e a jurisprudência consolidada.

Não há interesse recursal quando não há sucumbência nem prejuízo decorrente da decisão recorrida.

O recurso deve atacar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 944; CPC, arts. 996 e 1.010; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 03.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000962-44.2023.8.08.0062, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 0018802-44.2020.8.08.0035, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 29.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0015136-06.2014.8.08.0048, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte dos recursos interpostos, e, nesta parte, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003173-32.2023.8.08.0069

APELANTE/APELADO: JESSICA DE SOUZA VIEIRA

APELANTE/APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(PRELIMINAR
EX OFFICIO
: FALTA DE INTERESSE RECURSAL E DE DIALETICIDADE)

No ponto em que o
BANCO ORIGINAL S/A.
sustenta a existência da relação jurídica e a validade da dívida, não há interesse recursal. A sentença reconheceu expressamente a vigência do contrato de refinanciamento n.º 34791818, tornando incontroversa a obrigação assumida e afastando o pedido de inexistência de débito, restringindo a controvérsia à legitimidade da negativação e ao eventual dano moral.

Destacou o juízo singular que: “[...] não há que se falar em declaração de inexistência de débito, em virtude de ser incontroverso que o contrato de refinanciamento número 34791818 foi celebrado entre os litigantes e ainda está em vigor, com parcelas a serem pagas.”

Assim, a decisão
não causou prejuízo ao banco recorrente, pois, nesse ponto, não lhe foi desfavorável. Ausentes os requisitos do interesse recursal (prejuízo e utilidade), não se justifica a interposição do recurso quanto ao reconhecimento da relação jurídica
.

Constata-se, nas razões recursais de
JÉSSICA DE SOUZA VIEIRA
, a alegação de que “não deve prosperar a compensação de qualquer valor, tendo em vista a ilicitude do negócio jurídico”. Contudo,
a sentença não tratou de compensação de valores
, nem em sua fundamentação, nem no dispositivo. Assim,
inexiste conteúdo decisório a ser impugnado nesse ponto
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que, à luz do princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento, pois "[...]
É indispensável que o recurso contenha fundamentação adequada a justificar o equívoco da decisão vergastada e que respalde sua pretensão reformadora
. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024151525060, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

O recurso deve impugnar os fundamentos que efetivamente constam da decisão e que causam prejuízo à parte, sob pena de não conhecimento no ponto. No caso, o apelo da autora não enfrenta qualquer fundamento da sentença sobre compensação – até porque inexiste tal determinação. Trata-se de alegação dissociada do conteúdo decisório, evidenciando ausência de interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade.

Diante disso, de ofício,
NÃO CONHEÇO
da apelação do
BANCO ORIGINAL S/A.
quanto ao reconhecimento do débito ou da relação jurídica, por ausência de interesse recursal, ante a inexistência de sucumbência e de utilidade do provimento. Igualmente,
NÃO CONHEÇO
da apelação de
JÉSSICA DE SOUZA VIEIRA
, na parte em que trata da compensação de valores, por ausência de impugnação específica e de interesse recursal.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal quanto aos demais pontos impugnados.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
JÉSSICA DE SOUZA VIEIRA (ID. 15627645)
e
BANCO ORIGINAL S/A (ID. 15627642)
contra a r. sentença (ID. 15627641), proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, que, em sede de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral e material”, ajuizada por Jéssica de Souza Vieira,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, e determinar que se abstenha de realizar nova negativação do nome da autora relativamente às parcelas do contrato n.º 34791818 vencidas até 01/08/2023.

Em razão da sucumbência recíproca, fixou o rateio das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa quanto à parte autora, por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID. 15627645),
JÉSSICA DE SOUZA VIEIRA
alega, em síntese, que: (I) o valor arbitrado a título de danos morais não é suficiente para reparar os prejuízos causados pela conduta do recorrido; (II) o
quantum
indenizatório não cumpre a função pedagógica e punitiva da indenização civil; (III) o registro indevido trouxe abalo emocional, dificuldades financeiras e prejuízos à imagem da recorrente perante o mercado; (IV) requer, ao final, a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Por sua vez, o
BANCO ORIGINAL S/A.
(ID. 15627642) alega, em síntese, que: (I) a parte autora não demonstrou minimamente os fatos constitutivos do direito alegado; (III) inexistem elementos que evidenciem dano moral indenizável, não havendo falha na prestação do serviço; (IV) a sentença desconsiderou os documentos apresentados pela defesa; (V) o valor fixado a título de indenização é desproporcional e enseja enriquecimento sem causa; (VI) requer, com base nessas alegações, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
JÉSSICA DE SOUZA VIEIRA
(ID. 15627648), nas quais, pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do
BANCO ORIGINAL S/A
(ID. 15627647), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, dos recursos interpostos e passo ao exame das razões recursais.

Extrai-se dos autos que
JÉSSICA DE SOUZA VIEIRA
ajuizou ação contra o
BANCO ORIGINAL S/A.
, alegando negativação indevida de seu nome após o pagamento da parcela contratual. Sustentou que a inscrição foi feita indevidamente e posterior ao pagamento, causando danos morais.

O réu alegou, em contestação, que a negativação foi legal por se referir a parcela vencida e não paga à época, e que não houve dano moral.

A magistrada julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo que a negativação ocorreu após o pagamento e que o banco não comprovou outra dívida vencida. Caracterizado o dano moral, fixou indenização em R$ 3.000,00, por considerá-la razoável e proporcional.

APELAÇÃO DE JÉSSICA DE SOUZA VIEIRA

A autora, ora apelante, alega que o valor dos danos morais deve ser majorado e que a compensação determinada não deve prevalecer, por considerar ilícito o negócio jurídico. A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à majoração da indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização arbitrada, cumpre ao julgador observar os vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a gravidade do dano, a extensão da lesão, a condição econômica das partes e o necessário caráter pedagógico da reparação civil. Busca-se, com isso, evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valores irrisórios que esvaziem o conteúdo normativo da tutela jurisdicional.

Embora reconhecida a ilicitude da negativação e, por conseguinte, a violação à honra da consumidora, o valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se equilibrado e juridicamente adequado, pois se alinha à jurisprudência dominante desta Egrégia Câmara Cível em hipóteses semelhantes, atendendo plenamente à dupla função da indenização: compensar o lesado e dissuadir práticas lesivas por parte do fornecedor (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009624420238080062, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível; publicado em 09/05/2025; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00188024420208080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; publicado em 29/04/2025; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00151360620148080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; publicado em 19/11/2024; (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50086365720228080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; publicado em 07/10/2024).

A pretensão de majoração para o patamar de R$ 10.000,00 não se revela razoável diante das particularidades do caso, especialmente considerando-se que houve reiterados atrasos da própria autora, com apenas uma negativação indevida posteriormente sanada.

Trata-se, portanto, de situação em que a reparação deve existir, mas dentro de parâmetros que reflitam a real extensão do abalo experimentado, sem que se converta a indenização em instrumento de ganho desproporcional.

Nesse contexto, a quantia arbitrada observa os ditames do art. 944 do Código Civil, não havendo razão jurídica para sua alteração, motivo pelo qual mantém-se a sentença recorrida.

APELAÇÃO DO BANCO ORIGINAL S/A.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando-se a demonstração de prejuízo material, à luz da presunção de violação à honra objetiva e subjetiva do consumidor.

Tal orientação encontra respaldo em reiteradas jurisprudências do STJ, reafirmando o compromisso do referido Órgão de sobreposição com a proteção da dignidade da pessoa humana nas relações de consumo. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO . INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado
in re ipsa
.
[...]. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (grifou-se)

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera, por si só, dano moral indenizável, dispensando a prova de prejuízo concreto, conforme Súmulas 385 e 479.

No caso dos autos, restou devidamente demonstrado que a negativação do nome da autora foi realizada em 29/08/2023, após o adimplemento da parcela vencida em 01/08/2023, que foi paga em 23/08/2023. A instituição financeira, por sua vez, não apresentou prova inequívoca de outro débito exigível à época da inscrição que justificasse a medida.

Soma-se a essa omissão a ausência de comprovação de prévia notificação da consumidora, evidenciando grave falha procedimental e desrespeito ao dever de informação, caracterizando ato ilícito nos termos do art. 186 do CC/02 e da legislação consumerista aplicável.

Diante da ilicitude configurada, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais, tendo em vista o abalo presumido e a violação dos direitos da personalidade, cuja tutela é assegurada constitucionalmente.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a fixação no valor de R$ 3.000,00 revela-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte em casos análogos.

À vista dos critérios analisados no tópico anterior, o valor fixado revela-se adequado às funções compensatória e pedagógica, razão pela qual devem ser rejeitados tanto o pedido de majoração da autora quanto a pretensão de redução do réu.

DISPOSITIVO

De todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos recursos de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça (id. 15627568).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
de ambos os recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento de ambos os recursos, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça (id. 15627568).

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.